Tribunal: TJSP
Processo: 1023851-39.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Direito de vizinhança. Dano infecto c.c. reparação de danos. Sentença de improcedência. Laudo pericial que não evidencia nexo causal com a construção vizinha e sim com a falta de impermeabilização da edícula construída no imóvel das demandantes. Esclarecimentos prestados. Causa. Aspectos construtivos da edificação. Elementos de prova que não conferem direitos às autoras. Recurso não provido, com

Ementa:
Direito de vizinhança. Dano infecto c.c. reparação de danos. Sentença de improcedência. Laudo pericial que não evidencia nexo causal com a construção vizinha e sim com a falta de impermeabilização da edícula construída no imóvel das demandantes. Esclarecimentos prestados. Causa. Aspectos construtivos da edificação. Elementos de prova que não conferem direitos às autoras. Recurso não provido, com observação.
A discussão é fundada nas infiltrações no imóvel e imputadas como causadas pelo imóvel vizinho. Por meio de perícia não foi apurado nexo causal com obras realizadas no imóvel do réu, sendo referida como causa a própria construção da autora por falta de adequada impermeabilização, inclusive salientado que há sistema de captação e drenagem de água e muro de alvenaria com características de arrimo, sem deformações.
O laudo pericial é elucidativo, com análise detalhada das construções, bem como foram prestados esclarecimentos que não conferem direitos às autoras.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063419
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023851-39.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes MARLENE
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e EDINA LAMAR RIBEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado TATSUO ASADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023851-39.2015.8.26.0224 -Voto no 42091
2
COMARCA: Guarulhos – 6a Vara Cível – Juiz Jaime Henriques da Costa
APTES. : Marlene de Oliveira e outra
APDO. : Tatsuo Asada
VOTO No 42.091
EMENTA: Direito de vizinhança. Dano infecto c.c.
reparação de danos. Sentença de improcedência. Laudo
pericial que não evidencia nexo causal com a construção
vizinha e sim com a falta de impermeabilização da edícula
construída no imóvel das demandantes. Esclarecimentos
prestados. Causa. Aspectos construtivos da edificação.
Elementos de prova que não conferem direitos às autoras.
Recurso não provido, com observação.
A discussão é fundada nas infiltrações no imóvel e imputadas como
causadas pelo imóvel vizinho. Por meio de perícia não foi apurado nexo
causal com obras realizadas no imóvel do réu, sendo referida como
causa a própria construção da autora por falta de adequada
impermeabilização, inclusive salientado que há sistema de captação e
drenagem de água e muro de alvenaria com características de arrimo,
sem deformações.
O laudo pericial é elucidativo, com análise detalhada das construções,
bem como foram prestados esclarecimentos que não conferem direitos
às autoras.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 484/489 que
julgou improcedente a ação de dano infecto c.c. indenização material e moral, atribuindo a
sucumbência às autoras, anotada a gratuidade.
Alegam as autoras que houve aterramento irregular feito pelo réu e
que elevou o nível do terreno, encostando muita terra nas paredes de divisa, sendo a água
da chuva direcionada para a propriedade delas, com infiltrações e danos aos móveis e ao
imóvel. Aduzem que o réu não contesta que fez o aterro utilizando o muro de divisa para
escorar a terra, tendo alterado o cenário com o deferimento da prova, com a retirada da
terra (fl. 282), desobedecendo a decisão de não alterar o cenário até perícia, como foi
informado, bem como as fotografias mostram que o apelado removeu a terra da divisa e
que causava o problema de infiltração, indicando as fotografias. Apontam a resposta do
perito no sentido de que o apelado retirou a terra do muro de divisa para minimizar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023851-39.2015.8.26.0224 -Voto no 42091
3
infiltrações e que direcionou o curso da água para outro terreno (fls. 393 e 403). Insistem
na alteração do cenário e no fato de não ter sido atendidas as normas técnicas. Referem as
testemunhas que confirmam o aterro e as inundações a partir de então, sendo a obra das
autoras mais antiga. Consigna que, ainda que tivesse o melhor sistema de
impermeabilização, não deteria a água do aterramento, pois houve a vedação de um cano e
indica a testemunha Iremar, que confirma o atingimento do piso superior da casa, com
derrubada do muro lateral e a ajuda dos vizinhos para retirada do barro. Entendem que o
laudo corrobora o nexo com o aterramento, citando o art. 1277 do CC. Por fim, discorrem
sobre os danos moral e material, com a destruição do imóvel e móveis.
Processado o recurso sem preparo (gratuidade) e com contrarrazões,
nas quais alega o réu que o imóvel das autoras não tem alvará de construção ou habite-se
na documentação, não havendo respeito à legislação e as fotografias corroboram que a
edificação das apelantes é posterior ao muro do apelado (fl. 63), edícula edificada em cima
do muro do apelado. Afirma que o laudo foi conclusivo sobre a não impermeabilização e
sistema de drenagem da edícula, sendo as infiltrações generalizadas, onde confronta com
terreno vago, o que deixa claro o vício construtivo e a falta de rufos, sendo o muro anterior
e a água proveniente de precipitação pluviométrica, sem interferência do apelado. Insiste
na anterioridade do muro. Discorda dos danos morais.
Os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Consta da r. sentença de improcedência, considerada a prova
pericial, que as infiltrações no imóvel das autoras possuem relação exclusiva com aspectos
construtivos da edificação por elas feita, descartado o nexo causal com o imóvel do
vizinho, tendo como causa a falta de impermeabilização, de drenagem e de rufos.
Segundo a inicial o réu aterrou seu terreno e elevou o nível,
ocasionando a invasão das águas pluviais, danificando o imóvel das autoras e os móveis,
enfatizando que teve que reformar a residência algumas vezes, pois o réu faz reformas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023851-39.2015.8.26.0224 -Voto no 42091
4
campinho de futebol e a água invade seu imóvel, sendo feito um muro comum quando
deveria ser de arrimo, apontando a possibilidade de desmoronamento, pois o réu insiste em
encostar mais terra na parede, sendo o muro muito fraco para sustentar a quantidade de
terra do terreno.
Foram fixados os pontos controvertidos e o laudo pericial está
juntado as fls. 385/416, com esclarecimentos.
A perícia indica que o imóvel das autoras faz divisa pelos fundos
com condomínio de casas assobradadas, onde edificado muro de alvenaria com
características de arrimo entre os terrenos, com condições normais de segurança e
estabilidade. Foi mencionado que as autoras edificaram a edícula adjacente ao muro sem
observar a necessidade de sistema de drenagem e impermeabilização das paredes, sem
rufos e aberturas abaixo do telhado que permitem a infiltração de águas pluviais e que as
infiltrações são generalizadas, inclusive na parte que confronta com terreno vago.
O perito enfatiza que: “antes de construir a edícula das Requerentes,
o terreno deveria ser preparado para drenagem das águas pluviais provenientes do terreno a
montante, e as paredes adjacentes ao muro do Requerido, assim como o piso, deveriam
receber tratamento de impermeabilização”. Também constatou que no terreno do réu
existem caixas de inspeção e drenagem de águas pluviais, sendo ainda o muro com
característica de arrimo construído para conter o aterro e para nivelamento do terreno,
sendo anterior à edícula.
Além disso, foi destacado que existem aberturas entre o telhado e a
parede de alvenaria que permite infiltração, sendo ainda constatada a estabilidade do muro.
É fato constatado que o réu fez movimentação de terra e que na ocasião da vistoria já havia
removido terra ao longo do muro para minimizar as infiltrações, mas ao responder o
quesito 8 (fl. 410), o perito assim constou: “as infiltrações de umidade na edícula do
imóvel das Autoras são decorrentes principalmente da falta de impermeabilização do piso
térreo e das paredes”. Acrescentou o d. perito que: “as infiltrações de umidade e vícios na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023851-39.2015.8.26.0224 -Voto no 42091
5
alvenaria, decorrem da falta de impermeabilização”.
Ainda, as edificações das autoras não possuem planta ou habite-se, o
imóvel do réu tem coleta de águas pluviais e o muro observou a colocação de colunas. E,
mais importante, consta dos esclarecimentos que “conforme constatações efetuadas, as
infiltrações de águas pluviais continuavam a ocorrer nas paredes do pavimento térreo da
edícula, que confrontam com o muro do Requerido”. Por tal motivo, ficaram reforçadas
nos esclarecimentos as constatações anteriores e mais precisamente a falta de drenagem,
impermeabilização e rufos no imóvel das autoras como causa dos danos.
E, embora as testemunhas confirmem inundação no imóvel das
autoras, a questão técnica foi dirimida pela perícia, cuja conclusão é no sentido de
responsabilidade das autoras, pois o réu removeu terra para minimizar o problema do
imóvel das autoras, sendo a causa os aspectos construtivos da edificação.
Portanto, o laudo não estabeleceu nexo causal para infiltração e a
prova produzida fornece elementos necessários à solução da controvérsia.
Diante do decaimento, majora-se o percentual dos honorários para
12% do valor da causa, observada a gratuidade (art. 85, § 11, do CPC).
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator